Tribunal: STF
Processo: RE 211716
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: - Servidora aposentada. Pretensão a extensão de
vantagem concedida pela Lei Orgânica do Município de Guarujá.
- Em caso análogo ao presente, esta Primeira Turma, ao
julgar o RE 219.313, de que foi relator o eminente Ministro Ilmar
Galvão, assim decidiu:
"ADMNISTRATIVO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
GUARUJÁ DE 1990.  BENEFÍCIO INSTITUÍDO PARA OS SERVIDORES
APOSENTADOS APÓS A EDIÇÃO DA REFERIDA LEI. PRETENDIDA
EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS DE SERVIDOR ANTERIORMENTE
INATIVADO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E NA
NORMA DO ART 40 § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Pretensão descabida.  No primeiro caso, em face
da regra consagrada na Súmula n. 339.  E, no segundo, por
não se tratar de vantagem funcional, mas, ao revés, de
prêmio instituído como estímulo à inativação, não
extensível, obviamente, aos servidores anteriormente
aposentados.
Recurso não conhecido".
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.